Tribunal: TJDFT
Processo: 0029162-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA DO CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PRESENTES. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente de funcionária da loja vítima e de segurança do shopping, responsáveis pela prisão da ré, somados aos demais elementos de prova coligidos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, não há que se afastar a qualificadora.
2. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Presentes tais requisitos, seu reconhecimento é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.